Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 206, § 5o, I, CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PLANILHA APRESENTADA PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O prazo prescricional para a cobrança de parcela ou valor representando por documento público ou particular é de cinco anos, na esteira do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
2. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contrato de empréstimo de valor único, mas para pagamento em prestações, a prescrição tem como seu termo inicial o vencimento da última parcela.
3. Eventual excesso de execução deve ser alegado pelo devedor e mediante impugnação, sendo defeso ao juiz conhecê-lo e decidi-lo de ofício.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.